Tribunal: TCU
Processo: 016.493/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5935/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.493/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Gonçalves Fróes do Rosário (CPF XXX.008.958-XX); Bianca Aparecida da Costa de Carvalho (CPF XXX.046.486-XX); Débora Daniella Pissetti (CPF XXX.677.569-XX); Herculys Douglas Climaço Marques (CPF XXX.346.833-XX); Jaciara Cardoso da Silva Almeida (CPF XXX.793.125-XX); João Paulo Teixeira da Silva (CPF XXX.962.574-XX); Jose Lázaro Alves Pereira (CPF XXX.756.975-XX); Mariana Constantina de Oliveira (CPF XXX.308.696-XX); Paula Santos Brito (CPF XXX.163.623-XX) e Pedro Simão da Silva Azevedo (CPF XXX.291.203-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.